Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706269-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO FIDELES DE BRITO, BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal em apelação proposto por LUCIANO FIDELES DE BRITO e BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA (requeridos). Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF: “Trata-se de ação ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra LUCIANO FIDELIS DE BRITO e BHC COMÉRCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA, por meio da qual pretende a condenação dos réus solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 23.359,95 Segundo a inicial, no dia 07/08/2017, a viatura policial GM/Blazer de placa PAQ 8520/DF, pertencente à Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF foi atingida na traseira pelo veículo particular FORD/Cargo de placa JFQ 9578/DF, conduzido por Luciano Fideles de Brito, conforme Ocorrência n. 10.316/2017-0, lavrada pela 27a Delegacia de Polícia Civil do DF. Expõe que, de acordo com os fatos narrados nos autos do processo administrativo n. 00052- 00010806/2018-19, a colisão ocorreu na DF 001, próximo ao viaduto da DF 060, Academia de Polícia Civil/sentido Gama. Esclarece que o veículo conduzido por Luciano Fideles de Brito é de propriedade da empresa BHC COMÉRCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA. Informa que consta do processo administrativo que foram apresentados 3 orçamentos para a recuperação do veículo oficial, sendo que o de menor valor orçado em R$ 21.061,99 e eleito para o conserto da viatura, vide Nota Técnica no 78/2018. Diz que a perícia da PCDF deu a seguinte interpretação ao evento: “a causa determinante desta colisão é atribuída ao fato de o condutor do caminhão FORD/Cargo não ter reagido em momento oportuno para evitar a colisão e/ou ao fato de este veículo trafegar muito próximo do veículo antecessor (CHEVROLET/TRAILBLAZER), comprometendo o tempo/distância mínimos para evitar a colisão”. Ressalta que o processo administrativo garantiu aos réus os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como LUCIANO FIDELIS DE BRITO declarou perante a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial/PCDF que não se considera responsável pela colisão e não tem interesse em ressarcir o erário distrital e que não possui condições financeiras para tanto. Diz, também, que a empresa BHC COMÉRCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA. não se manifestou. Argumenta que aquele que provoca colisão traseira tem presumida sua culpa, ante a inobservância do dever de cautela ao conduzir o veículo. Consigna que o dano causado ao erário é de R$ 21.061,99, mas o réu quedou-se inerte na cobrança administrativa. Cita a legislação e precedentes aplicáveis ao caso. Pleiteia a procedência do pedido. Citados, os réus ofertaram contestação única (ID 45255238). Inicialmente, narram sua versão do acidente envolvendo o caminhão Ford/Cargo de placa JFQ 9578-DF, conduzido pelo primeiro réu, funcionário da segunda ré, e a viatura policial GM/Blazer de placa PAQ 8520- DF, conduzido pelo agente de polícia Gildenou Valentim Martins. Insurgem-se contra a perícia realizada pela PCDF, por considerá-la parcial. Aponta a necessidade da realização da perícia pelo DETRAN-DF ou DER. Reclamam que o condutor da viatura freou o veículo repentinamente e ficou no meio das pistas entre o retorno e a via principal, logo o condutor do caminhão não teve culpa no acidente. Requerem a improcedência do pedido, bem como a realização de nova perícia por outro órgão público isento e competente, além do depoimento pessoal do primeiro réu. Réplica ofertada, ID 49736539, ocasião em que reiterou o pedido de oitiva dos servidores públicos que acompanharam os fatos. Na decisão interlocutória de Id 50445712 o processo foi saneado, estabelecido o ponto controvertido e deferida a prova testemunhal. Na petição de ID 69543950, o DISTRITO FEDERAL informou a desistência de oitiva da testemunha GILDENOU VALENTIM MARTINS, mas pugnou pela oitiva das demais testemunhas. O documento de ID 73714851 traz a informação do Diretor do Instituto de Criminalística da PCDF no sentido de que há documento técnico a respeito da colisão apurada nos autos. Com o requerimento das partes (ID79051934 e ID79098752) para que o IPC n. 1.466/2017 seja juntado aos autos, restou expedido ofício à PCDF para que promovesse o envio da documentação. O IPC n. 1.466/2017 foi juntado no ID 81331316, p.1/6. Instadas a se manifestar, a parte autora informou que a perícia é inconclusiva e reiterou a oitiva das testemunhas (ID 81834483). Já o DISTRITO FEDERAL diz que o laudo pericial é enfático ao afirmar que o veículo dos requeridos são os responsáveis pela colisão (ID 83157911). Na petição de ID 84720580, a parte autora reiterou a necessidade de oitiva do condutor do veículo e do condutor da viatura policial. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL informou a desistência de oitiva de suas testemunhas, em razão do resultado do laudo pericial anexado aos autos (ID 84762949). Em razão das tentativas infrutíferas de localização da testemunha requerida, condutor da viatura policial, a requerida pugnou pela localização pelos sistemas de pesquisas do Poder Judiciário (ID 96574215). Contudo, na decisão interlocutória de ID 96592503, o pedido foi indeferido, já que cabe a ré providenciar a intimação da testemunha arrolada. Na petição de ID 97207429, a parte requerida informou a desistência de oitiva de testemunha não localizada. Em face a desistência de oitiva de testemunhas por ambas as partes, na decisão interlocutória de ID 100943010, a audiência de instrução foi cancelada. A seguir, vieram os autos conclusos.” — (ID31893424, pp. 1 a 4). O pedido foi julgado procedente nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 23.359,95 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), valor atualizado até 07/06/2019, referente aos danos materiais causados ao PCDF decorrentes de sinistro de trânsito. O valor da indenização deverá ser atualizado desde 8/6/2019 pelos mesmos índices aplicados no cálculo ID 37394343, página 122, com juros de mora de 1% ao mês. Condeno os réus a arcarem com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I.” (ID 31893424, p. 7) LUCIANO FIDELES DE BRITO e BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA (requeridos) apelam. Nas razões recursais (ID 31893428), suscitam preliminar de cerceamento de defesa, alegando necessidade de produção de provas, indispensável a oitiva do condutor da viatura policial, assim como do condutor do caminhão da empresa apelante BHC, o apelante LUCIANO. Apontam parcialidade da investigação da Polícia Civil em relação à qual não houve contraditório. No mérito, defendem necessidade de reforma da sentença para o fim de se afastar a responsabilidade dos apelantes pelo acidente de trânsito ocorrido entre a viatura da Polícia Civil e caminhão da empresa apelante BHC COMÉRCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA. Requerem, ao final: “1 O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de que ocorra o saneamento correto do processo, que o mesmo seja encaminhado ao juízo de primeiro grau para que ocorra a oitiva das partes e testemunhas; 2 A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 3 A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que seja reformada a sentença, para que os apelantes não sejam considerados culpados pelo acidente sinistro ocorrido entre a viatura da Polícia Civil, e o caminhão da empresa BHC COMÉRCIO DE GASES; 4 A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.” – ID 31893428, pp. 15/16. Preparo recolhido (IDs 31893429 e 31893430). Manifestação do DISTRITO FEDERAL constante de ID 31893433 a que nominou “réplica à contestação”. É o relatório. Decido. O art. 932, II do CPC assim dispõe: “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se a tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, a concessão de uma de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja ela de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que preenchidos alguns pressupostos. No caso das tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se a demonstração de dois requisitos: a) a probabilidade do direito e b) o perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os apelantes requerem “antecipação da tutela recursal para fins de que ocorra o saneamento correto do processo, que o mesmo seja encaminhado ao juízo de primeiro grau para que ocorra a oitiva das partes e testemunhas” (ID 31893428, pp. 15/16). Mas não trazem fundamentos suficientes no sentido da pretendida antecipação. Em sede de cognição sumária como a presente, não é possível aferir, de plano, o alegado cerceamento de defesa, objeto de preliminar constante do recurso. Os apelantes também não demonstraram riscos de dano grave ou de difícil reparação. Assim é que indefiro o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora